Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-39.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito do Consumidor – Pretensão de indenização por danos morais – Autores alegam que abordados por segurança no estabelecimento de supermercado por suposta subtração de produtos do estabelecimento – Pretensão de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de cerceamento de defesa por não ter sido determinada a inversão do ônus da prova –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito do Consumidor – Pretensão de indenização por danos morais – Autores alegam que abordados por segurança no estabelecimento de supermercado por suposta subtração de produtos do estabelecimento – Pretensão de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de cerceamento de defesa por não ter sido determinada a inversão do ônus da prova – Não cabimento, diante da desistência das provas em audiência -Inversão do ônus da prova que não retira do consumidor a responsabilidade de provar o fato constitutivo do seu direito, ausente verossimilhança - Ausência de prova mínima necessária para comprovar as alegações dos autores– Boletim de ocorrência lavrado unilateralmente – Manifestação do Ministério Público, nas duas instâncias, pela improcedência – Responsabilidade civil da ré afastada – Danos morais indevidos – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000599671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001530-39.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes LARISSA
DE SOUZA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), VALERIA DE SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOÃO
VITOR
DE
SOUZA
LIMA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e MARIA MARLENE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - DIA SUPERMERCADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001530-39.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001530-39.2017.8.26.0224
Apelantes: Larissa de Souza Silva, Valeria de Souza, João Vitor de Souza Lima e
Maria Marlene de Souza
Apelado: Dia Brasil Sociedade Limitada - Dia Supermercado
Comarca de Origem: Guarulhos
Juiz da Vara de origem:Marcelo Tsuno
Voto no 2.620
APELAÇÃO CÍVEL – Direito do Consumidor – Pretensão de
indenização por danos morais – Autores alegam que abordados por
segurança no estabelecimento de supermercado por suposta subtração de
produtos do estabelecimento – Pretensão de indenização por danos
morais – Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação de
cerceamento de defesa por não ter sido determinada a inversão do ônus da
prova – Não cabimento, diante da desistência das provas em audiência -
Inversão do ônus da prova que não retira do consumidor a
responsabilidade de provar o fato constitutivo do seu direito, ausente
verossimilhança - Ausência de prova mínima necessária para comprovar
as alegações dos autores– Boletim de ocorrência lavrado unilateralmente
– Manifestação do Ministério Público, nas duas instâncias, pela
improcedência – Responsabilidade civil da ré afastada – Danos morais
indevidos – Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
127/128, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
Larissa de Souza Silva e João Vítor de Souza em face do Dia Brasil Sociedade Ltda. (nome
fantasia Supermercado Dia). Pela sucumbência, condenou os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Nos termos da inicial, os autores, menores à época dos fatos, ingressaram no
estabelecimento réu para comprar tinta para cabelo. Após buscarem o produto, sem êxito,
dirigiram-se à saída do supermercado. Quando já estavam no estacionamento, relatam
terem sido abordados de forma agressiva e intimidadora pelo segurança, o qual os acusava
de terem subtraído produtos da loja. Foram conduzidos até os caixas do estabelecimento e,
perante outros consumidores, submetidos a revista. Nesse momento, o segurança encontrou
um pacote de macarrão instantâneo e um pacote de bolacha e os teria levantado aos olhos
de todos e apontado, com certo orgulho, que os produtos teriam sido subtraídos da loja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001530-39.2017.8.26.0224 -Voto no
3
Para se certificar da acusação, o segurança solicitou que uma das funcionárias do caixa
passasse os produtos no leitor do código de barra, quando foi constatado que tais itens
sequer eram vendidos no local. Destacam que a atitude do segurança causou-lhes abalo
moral, de modo que ajuizaram a presente ação para que o estabelecimento réu seja
condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).
Em contestação (fls. 42/52), o réu negou os fatos apontados e requereu a
improcedência do pedido ou a redução do valor pleiteado.
Houve réplica (fls. 74/75).
O réu requereu a produção de prova testemunhal (fls, 78). Os autores, a seu
turno, postularam pela aplicação da inversão do ônus da prova para apresentação dos
vídeos das câmeras de segurança pelo requerido (fls. 80).
Saneado o feito, foi deferida a produção de prova testemunhal, relegando-se
para o momento da audiência a apreciação da produção de prova documental (vídeo das
câmeras de segurança), conforme fls. 84/85.
Ante o não comparecimento da testemunha arrolada pelo réu foi requerida a
sua desistência e pelas partes foi dito que não haviam outras provas a produzir (fls. 113).
Após manifestação do Ministério Público pela improcedência da ação (fls.
119/120), sobreveio a r. sentença atacada.
Inconformados, recorrem os autores buscando a reforma. Nas razões de
apelação (fls. 133/137) sustentam nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa.
Apontam terem requerido a inversão do ônus da prova para que o réu apresentasse as
imagens da câmera de segurança, a fim de comprovar os fatos alegados na inicial.
Destacam sua condição de hipossuficiência na relação processual, sobretudo em razão da
menoridade à época dos fatos. Alegam que as imagens das câmeras consistem no único
meio para comprovar os fatos alegados, mas o magistrado sentenciante fora omisso em não
determinar a apresentação dos vídeos. Concluem por requerer o provimento do recurso,
declarando-se nula a r. sentença, determinando-se o encaminhamento dos autos à primeira
instância para que seja exaurida a instrução processual. Subsidiariamente, caso se entenda
pela desnecessidade da produção da prova mencionada, pugnam pela reforma integral da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001530-39.2017.8.26.0224 -Voto no
4
sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (fls. 22) e respondido (fls.
138/149).
Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso (fls.
159/163).
Distribuído originariamente à 6a Câmara de Direito Privado, o recurso não
foi conhecido, determinando-se a sua redistribuição, conforme decisão monocrática de fls.
165/169.
A Procuradoria Geral de Justiça reiterou o parecer anterior pelo não
provimento do recurso (fls. 184).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais julgada improcedente
pela r. sentença atacada. Pretendem os autores seja reconhecida a nulidade da sentença, por
não ter sido determinada a inversão do ônus da prova, com a apresentação das imagens das
câmeras de segurança na data dos fatos.
Não houve cerceamento de defesa. Verdade que o autor pediu as imagens e
o douto magistrado relegou a apreciação para momento posterior; todavia, na audiência de
instrução e julgamento, diante da ausência da testemunha, houve a desistência dessa prova,
bem como das demais. Consta do termos: "(...) Pelas partes foi dito que não tinham outras
provas a produzir e requereram o julgamento no estado dos autos, após o que o MM. Juiz
declarou encerrada a instrução. Pelas partes, em debates orais, foi dito que reiterararam
suas manifestações anteriores. (...)" (fl. 113).
Ora, diante da desistência expressa das provas, não há falar agora em
cerceamento de defesa ou nulidade pela ausência de produção da prova.
A inversão da prova, critério de julgamento, sempre é possível em se
tratando de relação de consumo. Mas no caso dos autos, para que isso ocorra, exige-se que
haja um mínimo de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, além de
verossimilhança.
No caso dos autos tem-se nos autos apenas as versões das partes e o boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001530-39.2017.8.26.0224 -Voto no
5
de ocorrência lavrado unilateralmente. Não se sabe quem é o segurança, não se arrolou
testemunhas, não se indicou quem presenciou os fatos.
Ao dirimir a controvérsia, o douto magistrado assim consignou (fls. 127):
A inversão do ônus da prova não se opera apenas e porque a relação é de consumo. É
preciso que, além da hipossuficiência, haja verossimilhança nas alegações.
E do Boletim de Ocorrência não se extrai essa verossimilhança, pois não se trata nada
além do que a narrativa de um suposto crime, feita pela própria pessoa que se diz vítima.
Fora o B.O., não há nos autos nenhum outro elemento de convicção, nenhum indício
sequer, de que os fatos tenham ocorrido na forma narrada na inicial.
Tratando-se de um estabelecimento comercial com acesso do público, não é possível que
os fatos tenham ocorrido sem que nenhum outro cliente os tenha visto ou presenciado.
Com razão, portanto, o Ilustre Representante do Ministério Público, cujo parecer acolho.
De fato, em que pese ser inegável a relação de consumo entre as partes, tal
não afasta o obrigação dos autores de trazer aos autos provas mínimas suficientes para
configurar a verossimilhança de suas alegações. Tampouco a inversão do ônus da prova
retira do consumidor a responsabilidade de provar o fato constitutivo de seu direito.
Nesse sentido, oportuna a transcrição de trecho do julgado da apelação no
0000681-75.2009.8.26.0059, julgamento em 16/10/2012, 27a Câmara de Direito Privado,
da relatoria do eminente Desembargador Gilberto Leme:
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do Código de Defesa do Consumidor não
tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo destinada à decisão do
Juiz, segundo seu critério e sempre que se verifique a verossimilhança das alegações do
consumidor ou sua hipossuficiência. Somente nas hipóteses do art. 38 do CDC (correção
da informação ou comunicação publicitária) é que a inversão é automática. O inc. VIII do
art. 6.o do Código de Defesa do Consumidor não retira a obrigação do autor em provar o
fato constitutivo do seu direito. (...).”
Para o reconhecimento da responsabilidade civil é necessário a presença
concomitante dos requisitos legais exigidos, quais sejam, a conduta dolosa ou culposa
capaz de gerar danos e o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o resultado danoso.
Nesse contexto, não restou demonstrado nos autos o evento lesivo que teria
gerado o dano, razão pela qual também o Ministério Público, nas duas instâncias,
manifestou-se pela improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001530-39.2017.8.26.0224 -Voto no
6
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em 5%
(cinco por cento), observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator